Tribunal: STF
Processo: ARE 1577854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 179, fls. 2-4):



    Apelação Direito de recorrer em liberdade Pedido formulado no próprio recurso de apelação Entendimento O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação. Nulidade Tráfico de entorpecentes As instituições de segurança poderão, nos termos do art. 244 do CPP, fazer busca pessoal, independente de mandado, quando houver fundada suspeita Entendimento Não há ilegalidade na busca pessoal realizada independe de mandado judicial, quando houver fundada suspeita sobre a posse de objeto ilícito pelo agente, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, do CPP. É conceito básico que as instituições de segurança poderão, nos termos do art. 244 do CPP, fazer busca pessoal, independente de mandado, quando houver fundada suspeita. Logo, as forças policiais não necessitam de mandado para busca pessoal. Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal, com base na existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos do § 2º, do art. 240 do CPP. Nulidade Tráfico de entorpecentes Localização de quantidade significativa e variedade de entorpecentes no interior da residência do agente Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões que justificavam a adoção da medida Inocorrência Não se desconhece a existência de decisão isolada da 6ª Turma do Colendo STJ, no sentido de que o flagrante hábil a autorizar o ingresso policial, sem mandado judicial, seria apenas aquele que resulta de verdadeira emergência, como nos casos de sequestro, em que há perigo à vida da vítima, não se justificando nas hipóteses dos demais crimes permanentes, como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais. O entendimento que acabou sendo firmado pelo Pretório Excelso é, contudo, diverso. O leading case, que teve inclusive repercussão geral reconhecida, versou exatamente caso de flagrante de tráfico de entorpecentes, após ingresso forçado da polícia em residência, cuja validade acabou sendo reconhecida. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n. 280, observou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, desde que venha “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese de a diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito. Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes Agentes que têm em depósito, transportam, trazem consigo e guardam quantidade significativa de cocaína em pó e sólida, maconha, além de objetos utilizados para a realização do comércio ilícito Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Cálculo da pena Reprimenda benevolentemente fixada Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus. Cálculo da Pena Tráfico de Entorpecentes Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido Admissibilidade.



    Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a elevação da penabase com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes Demonstração de união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico Descabimento da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 Lei n. 11.343/06 É de rigor a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 sempre que verificada a união estável e duradoura entre os acusados, no contexto que antecede o crime de tráfico ilícito de drogas. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica. A associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a indica que os apelantes fazem do tráfico o seu modo de vida, e demonstra o não preenchimento de outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas. Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de substância estupefaciente Pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão Sistema fechado para início do cumprimento de pena Inteligência do art. 33, § 2º, “a”, do CP Em sendo imposta privação de liberdade superior a oito anos de reclusão, o regime inicial para seu cumprimento deve ser necessariamente o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. Independentemente disso, contudo, o fato é que os recorrentes não fariam efetivamente jus à fixação do regime inicial diverso do fechado, também em razão do quanto disposto no art. 33, § 3º, do CP, que se remete aos parâmetros subjetivos do art. 59 do CP. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Perdimento de bens empregados como instrumentos para a prática do crime Inexistência de prova de seu emprego habitual ou de adulteração para permitir a prática ilícita e ausência de pedido formal por parte do Ministério Público, que tenha sido deduzido na denúncia Irrelevância Os bens empregados pelo agente como instrumento para o tráfico devem, independentemente de produção de prova no sentido de terem sido especialmente adulterados (v.g.: fundo ou painel falso para ocultar compartimento), ou de estarem sendo habitualmente usados para a prática ilícita, ser confiscados, excetuada a hipótese de a propriedade ser inequivocamente de terceiro de boa-fé. Nesse sentido decidiu o Plenário do Col. STF, ao abordar o tema n. 647, no RE RE 638491, escolhido como leading case, em regime de repercussão geral. Cumpre ainda ressaltar a desnecessidade da existência de pedido formal do Ministério Público que tenha sido deduzido na denúncia, eis que esse perdimento decorre exlegge, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, cumprindo ao Juiz verificar apenas se esses veículos, embarcações, aeronaves ou outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, foram ou não utilizados para a prática dos crimes de tráfico. Com muito mais razão deverá dar-se mencionado perdimento na hipótese de o conjunto probatório indicar que esse bem apreendido está sendo habitual ou especialmente empregado na prática do tráfico de entorpecentes.



    Consta dos autos, em síntese, que GEFERSON GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA E JEAN CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA foram condenados como incursos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, às penas totais, para ambos, de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado além de 1.283 dias-multa, sendo-lhes denegado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 121).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 179).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, os acusados sustentam que o acórdão violou o art. 5º, XI, e LVI, da Constituição Federal (Doc. 187).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para (Doc. 187, fl. 23):



    a) o deferimento dos apelos em liberdade; 



    b) o reconhecimento da nulidade processual, haja vista ausência de fundadas suspeitas para que os policiais militares abordassem os apelantes; 



    c) a nulidade processual, haja vista a entrada forçada na residência, sem fundadas razões e sem o competente mandado judicial; 



    d) a absolvição do apelante Jean, haja vista em nada ter havido com os fatos; 



    e) a exclusão do delito do artigo 35 da lei de drogas nas razoes expostas; 



    f) a aplicação do privilégio ainda que em grau menos intenso, sendo em todo o caso no regime aberto ou diverso do fechado; 



    g) seja compensado a confissão espontânea do apelante Geferson, com a agravante da pena base; 



    h) por fim seja devidamente restituído o veículo a proprietária (Erica), sem as custas de estadia nos termos expostos.



    A Corte estadual julgou o recurso em parte prejudicado no que tange ao que julgado no Habeas Corpus nº 258.847/SP; negou provimento ao recurso no que tange ao Tema 280 e, no mais, não o admitiu com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF (Doc. 219).



    No Agravo, os recorrentes refutam os óbices processuais (Doc. 222).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 185), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 218). Houve a interposição de Agravo (Doc. 224), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ em razão de sua intempestividade (Doc. 245), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 250).



    É o relatório. Decido. 



    O Agravo em Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Nos termos do artigo 1.003, §5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos.



    Conforme consta nos autos, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário foi publicado no DJEN do dia 22/08/2025 (Doc. 220), tendo o presente Agravo sido interposto somente em 9/9/2025 (Doc. 221), portanto, fora do prazo legal.



    Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato, lavagem de capitais e associação criminosa. Agravo em recurso extraordinário interposto fora do prazo legal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo, tendo em vista que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC e no art. 798, do CPP IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.507.228 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/09/2024)



    Destaco que os recorrentes foram regularmente intimados no Superior Tribunal de Justiça para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual (Doc. 241). Entretanto, os acusados quedaram-se inertes (Doc. 243).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente